Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000498-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- GEMA ANDERLE
Agravo de Instrumento n. 1000498-04.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte Requerida autorize ou custeie o tratamento solicitado por médico especialista, a saber: IMRT – Código TUSS: 41203054 – Radioterapia Modulagem da Intensidade do Feixe, em favor da Requerente, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
A agravante alega que negou o procedimento prescrito pelo médico assistente porque não existe comprovação técnica/estudos quanto à sua eficácia e por isso não consta no rol da ANS, visto que é indicado para tumores no pescoço ou cabeça pois consiste em radioterapia bastante agressiva.
Aduz que obedeceu o que prevê de forma taxativa a Agência Nacional de Saúde, e que não há ilegalidade na recusa.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito sob a alegação de que em 15-2-2019 foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin Clássico, subtipo celularidade mista (CID C81.2).
Argumenta que deu início ao tratamento que, porém, conforme apontaram novos exames, não produziu o resultado esperado, havendo proliferação atípica da doença.
Argumenta que então o radioterapeuta solicitou Radioterapia de Intensidade Modulada, o que foi negado pela agravante porque ‘sem performance para a quimio intensa de salvamento ou transplante autólogo de medula óssea’.
Esta, por sua vez, afirma que não há comprovação técnica/estudos quanto à eficácia desse procedimento e por isso não consta do rol da ANS, visto que é indicado para tumores no pescoço ou cabeça pois consiste em radioterapia bastante agressiva.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
A probabilidade do direito da agravada está consubstanciada nos documentos que instruíram a inicial da lide, principalmente a justificativa para a utilização do método IMRT (Id 27863884 dos autos em primeiro grau).
E o perigo da demora é evidente ante a gravidade do caso.
Quanto ao fato de não estar no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação à agravante que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, porquanto não é irreversível já que ela poderá buscar o ressarcimento cabível se provido o Recurso no final.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator